Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-48.2023.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-48.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA - CPF: 003.507.001-33 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. NÃO EVIDENCIADA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES. MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A apelante sustenta ter pretendido contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informações claras sobre suas características e consequências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de pleitear a anulação/revisão contratual; (
ii
) estabelecer se o recurso observou o princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se a sentença é nula por fundamentação inidônea; (
iv
) examinar se o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, restituição de valores e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial não se aplica, pois os efeitos do contrato são contínuos, renovando-se a cada desconto em folha, nos termos do princípio da
actio
nata.

O recurso contém fundamentação específica e impugna a sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

A sentença incorre em
error
in
judicando
ao não enfrentar adequadamente a alegação de falha no dever de informação, mas não há nulidade absoluta, sendo possível o julgamento do mérito em grau recursal.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora formalmente válido, não apresenta informações claras sobre forma de pagamento, número de parcelas e possibilidade de refinanciamento mensal, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Configurada abusividade contratual, é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação retroativa da taxa média de mercado à época da contratação (art. 170 do CC).

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

O descumprimento contratual, embora caracterize falha na prestação do serviço, não gera dano moral indenizável, por não ultrapassar os limites de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para anulação de contrato não se aplica a negócios jurídicos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mensalmente.

O recurso de apelação é admissível quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da inicial.

A ausência de informação clara sobre a forma de quitação e os efeitos do contrato de cartão de crédito consignado caracteriza falha no dever de informação e abusividade contratual.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 170; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 39, III e V, 46 e 52; Súmula Vinculante n. 31 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001674-48.2023.8.11.0053

APELANTE: SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito
c/
restituição de ressarcimento em danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade (
art. 98, § 3º, do CPC
)
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado de empréstimo
e
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A
rgui a nulidade da sentença por fundamentação inidônea sobre a tese inicial.

No mérito, sustenta que o juízo a quo não analisou adequadamente a causa de pedir remota alinhavada na peça exordial, pois a autora em momento algum alegou a ausência da contratação do negócio jurídico, mas sim que não foi devidamente cientificada sobre todos os termos que permeiam essa modalidade de contratação.

Afirma que sua intenção consistia na contratação de um empréstimo consignado
.

Argumenta
a violação do dever de informação.

Em suas contrarrazões (
id
311697871), o banco apelado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como pelo reconhecimento da decadência do direito da autora e pela revogação da justiça gratuita. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO
(Decadência)

Eminentes pares:

O apelado suscita
a
decadência do direito da apelante, argumentando que o negócio jurídico que se pretende anular foi celebrado em 2010, de modo que o prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento teria se esgotado em 2014, sendo que a presente ação foi distribuída apenas em 28/11/2023.

A questão relativa à decadência do direito de pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento demanda análise acurada, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e os efeitos continuados do contrato em discussão.

No caso em tela, embora o contrato tenha sido celebrado em 2010, seus efeitos perduram no tempo, com descontos mensais na folha de pagamento da apelante.

Ademais, a pretensão da autora não se limita à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas abrange também a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

Nesse contexto, considerando a natureza continuada da relação contratual e a aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo decadencial ou prescricional tem início a partir do momento em que nasce o direito de ação, entendo que não se operou a decadência no presente caso, uma vez que os efeitos do contrato continuam a se projetar no tempo, renovando-se a cada desconto realizado na folha de pagamento da apelante.

REJEITO
, portanto,
a
decadência suscitada pelo apelado.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante teria apresentado recurso genérico, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, demonstrando o
error in judicando
ou o
error in procedendo
que justificaria a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Após minuciosa análise das razões recursais apresentadas pela apelante, constato que, ao contrário do alegado pelo apelado, o recurso apresenta fundamentação específica contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegação de que o magistrado a quo não teria analisado adequadamente a causa de pedir remota alinhavada na peça exordial, além de argumentar extensivamente sobre a abusividade contratual e a violação do dever de informação.

Verifica-se, portanto, que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que concerne ao princípio da dialeticidade

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP
2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(N
ulidade da sentença
)

Eminentes pares:

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea, alegando que o magistrado a quo teria fundamentado sua decisão em tese inexistente, qual seja, a de que a autora teria alegado a inexistência do negócio jurídico, quando, na verdade, a tese inicial seria a de que a instituição financeira não informou clara e adequadamente a consumidora sobre os termos do contrato.

A garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais constitui elemento essencial do Estado Democrático de Direito, assegurando às partes o conhecimento das razões que levaram o julgador a decidir de determinada forma, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após detida análise da sentença proferida pelo juízo a quo, verifico que, de fato, houve equívoco na compreensão da causa de pedir remota alinhavada na peça exordial. O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de demonstração de vício de consentimento, afirmando que a autora não teria comprovado que foi induzida a erro na contratação, quando, na verdade, a tese central da inicial era a de que a instituição financeira não teria prestado informações claras e adequadas sobre os termos do contrato, especialmente quanto à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

Tal equívoco na compreensão da causa de pedir compromete a adequada prestação jurisdicional, uma vez que a sentença não enfrentou especificamente a questão relativa à alegada violação do dever de informação e à abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a afastar a existência de vício de consentimento.

Contudo, em que pese o equívoco na fundamentação da sentença, entendo que não se trata de hipótese de nulidade absoluta, mas de error in judicando, passível de correção mediante o julgamento do mérito recursal por este órgão colegiado, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, determinando o prosseguimento da análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado o recurso de apelação interposto por
Suzinete Joana
d
e Franca Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de débito com pedido de restituição e ressarcimento em danos morais, ajuizada em face do
B
anco
PAN S
/
A
.

Na origem, a autora narrou que procurou o requerido para a obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem nunca receber o cartão de crédito.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise
da
quest
ão
preliminar suscitada
a autora, em específico o pedido de gratuidade, que
por sua natureza prejudicial, demanda apreciação antecedente e minuciosa, em observância ao princípio da economia processual e da celeridade na prestação jurisdicional.

A apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A questão relativa à concessão da gratuidade da justiça encontra-se intrinsecamente relacionada à garantia constitucional de acesso à justiça, constituindo direito fundamental de todo cidadão que comprove insuficiência de recursos.

Trata-se de instituto que visa assegurar que a hipossuficiência econômica não constitua óbice à efetivação do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.

Sabe-se que
a mera condição de servidora pública, por si só, não constitui elemento suficiente para o indeferimento do benefício pleiteado, sendo necessária a análise da real capacidade econômica da requerente em face das despesas processuais.

Considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, e tendo em vista que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem que a apelante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, entendo que deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau.

Observa-se que a gratuidade foi concedida pelo Juízo singular, conforme decisão de id 311696889.
Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo, caso seja comprovada a alteração da situação econômica da beneficiária.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, que versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, especialmente no que concerne ao cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira e à eventual abusividade das cláusulas contratuais.

O contrato de cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual híbrida, que combina elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com características do empréstimo consignado, permitindo ao consumidor a realização de saques e compras, com o pagamento mínimo da fatura descontado diretamente em folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável (RMC).

Tal modalidade contratual, embora lícita e prevista no ordenamento jurídico pátrio, apresenta peculiaridades que demandam especial atenção quanto ao dever de informação, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

No caso em apreço, a apelante alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas acabou celebrando contrato de cartão de crédito consignado, sem ter sido devidamente informada sobre as características e consequências dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

O apelado, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, que a apelante tinha plena ciência da modalidade contratada e que utilizou o cartão para compras e saques, demonstrando conhecimento sobre o funcionamento do produto.

A análise dos autos revela que, de fato, foi celebrado entre as partes contrato de cartão de crédito consignado, conforme documento juntado pelo apelado
, na fase contestatória
, e que a apelante realizou saques e compras utilizando o limite disponibilizado, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos.

Contudo, a mera existência do contrato e a utilização do cartão não são suficientes para afastar a alegação de violação do dever de informação, sendo necessário verificar se
a instituição financeira prestou informações claras, adequadas e precisas sobre as características e consequências da modalidade contratual, especialmente quanto à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos complexos, como é o caso do cartão de crédito consignado.

No caso específico do cartão de crédito consignado, o dever de informação assume especial relevância, considerando que o pagamento mínimo da fatura, descontado diretamente em folha de pagamento, não é suficiente para amortizar o saldo devedor, podendo levar ao refinanciamento mensal da dívida e à incidência de juros sobre juros, tornando o débito praticamente impagável no longo prazo.

Após minuciosa análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o contrato celebrado entre as partes não contém informações claras e precisas sobre a forma de pagamento e a possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor, especialmente quanto ao fato de que o desconto em folha de pagamento corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não sendo suficiente para amortizar o saldo devedor.

Ademais, não há no contrato informação clara sobre o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, o que torna a dívida potencialmente perpétua, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Tal omissão configura violação ao dever de informação, especialmente considerando a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em face da instituição financeira, que detém conhecimento especializado sobre os produtos e serviços oferecidos.

A apelante sustenta, ainda, a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que a forma de pagamento, com desconto apenas do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, torna a dívida praticamente impagável, gerando lucros exorbitantes para a instituição financeira e onerosidade excessiva para o consumidor.

A questão relativa à abusividade do contrato de cartão de crédito consignado tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente no que concerne à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora lícito em sua essência, pode se tornar abusivo quando não são prestadas informações claras e adequadas sobre suas características e consequências, especialmente quanto à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

No caso em apreço, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não contém informações claras e precisas sobre a forma de pagamento e a possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor, o que, aliado à vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, configura abusividade contratual.

Ademais, a ausência de previsão do número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, tornando a dívida potencialmente perpétua, configura cláusula abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade.

Nesse contexto, considerando a abusividade do contrato e a violação do dever de informação, entendo cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade de empréstimo, conforme pleiteado pela apelante.

Tal conversão visa restabelecer o equilíbrio contratual, adequando o contrato à real intenção da consumidora e às informações que lhe foram prestadas no momento da contratação, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Ressalte-se que a conversão do contrato não implica em enriquecimento sem causa da consumidora, uma vez que os valores recebidos serão considerados como empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade, devendo ser realizado o recálculo do débito, com a compensação dos valores já pagos.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado

para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral
indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025